Tribunal: TJSP
Processo: 2121552-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Existência de uma ação de cobrança ajuizada pela executada em face da exequente que não autoriza a suspensão do cumprimento de sentença, que versa sobre dívida já reconhecida por sentença com trânsito em julgado. Hipótese que também desautoriza o pleito de compensação que, a teor do que dispõe o artigo 369 do Código Civil, somente se perfaz entre

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Existência de uma ação de cobrança ajuizada pela executada em face da exequente que não autoriza a suspensão do cumprimento de sentença, que versa sobre dívida já reconhecida por sentença com trânsito em julgado. Hipótese que também desautoriza o pleito de compensação que, a teor do que dispõe o artigo 369 do Código Civil, somente se perfaz entre dívidas líquidas, o que não ocorre quando o suposto crédito ainda depende de prévio reconhecimento judicial. Decisão mantida. Litigância de má-fé não caracterizada. Recurso improvido.